Tribunal: TJDFT
Processo: 0752837-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752837-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0749212-71.2023.8.07.0001), que tem como ré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. O patrono da parte autora peticionou nos autos requerendo a retirada do presente processo da pauta de julgamento presencial, marcada para o dia 08/05/2024, uma vez que formulou proposta de acordo no processo originário e a parte ré requereu a dilação de prazo para se manifestar, ao que foi deferido o prazo de 15 (quinze) dias, ou seja, até às 23h59min do dia 24/05/2024, conforme decisão de ID 58715880. Desse modo, pontuou que, caso as partes convencionassem acerca da matéria, o presente agravo perderia o seu objeto. Nesse sentido, foi deferido o pedido para retirar o presente processo da pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 10/04 até 17/04) (ID 58742825). Verifica-se, entretanto, que as partes não realizaram o acordo pretendido, motivo pelo qual a parte agravante requereu o prosseguimento do feito a fim de que seja julgado o agravo por ela interposto, consoante petição de ID 60011335. Assim, intimem-se AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para ciência acerca da petição de ID 60011335. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator